Tribunal: TJES
Processo: 5000825-73.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-73.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contratos cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS que alega não ter contratado empréstimos consignados com descontos em seu benefício previdenciário.

Sentença de improcedência, sob o fundamento de que os contratos foram assinados, os valores creditados na conta da autora e não houve impugnação das assinaturas. Pedido subsidiário de anulação da sentença por cerceamento de defesa também rejeitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a ausência de impugnação das assinaturas e a existência de transferências bancárias conferem validade à contratação dos empréstimos consignados;
(ii) saber se há cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica;
(iii) saber se é cabível indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório revela a celebração regular dos contratos de empréstimo consignado, com assinaturas atribuídas à parte autora e valores creditados em sua conta, conforme comprovantes constantes nos autos.
5. A parte autora não impugnou tecnicamente as assinaturas apostas nos contratos, tampouco negou o recebimento dos valores.
6. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz forma seu convencimento a partir de provas documentais suficientes, nos termos do art. 370 e do art. 355, I, do CPC.
7. Ausente comprovação de vício de consentimento, fraude ou ilicitude, não há falar em nulidade contratual ou indenização por danos morais.
8. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A juntada de contrato assinado e comprovante de transferência bancária para conta do beneficiário do INSS é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, afastando alegação de fraude ou inexistência do negócio jurídico.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base em provas documentais suficientes, indefere a produção de prova pericial grafotécnica.
3. A restituição em dobro dos valores descontados pressupõe má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a qual não se configura quando demonstrada a contratação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC, art. 171, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.348934-1/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.289712-4/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.582886-6/002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIA DA SILVA FERREIRA
(Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Condenação em Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(Apelado).

A Apelante ajuizou a ação alegando desconhecer a contratação dos empréstimos consignados de números 579778554, incluído em 18/01/2018; 585387338, incluído em 25/01/2019; e 576978641, incluído em 01/06/2018, cujas parcelas estavam sendo descontadas de seus benefícios previdenciários. Requereu a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau, após o saneamento do feito e considerando o desinteresse da Apelante na produção de outras provas, proferiu sentença de improcedência (Id n° 16094663, datada de 13/06/2025). A decisão fundamentou-se na comprovação da regular contratação por parte do Banco Apelado, que juntou aos autos os contratos supostamente assinados e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora. A sentença destacou que a Requerente não impugnou as assinaturas nos contratos e que, ausente o ato ilícito, não havia dever de indenizar por dano moral. Por via reflexa, revogou a tutela de urgência liminarmente concedida e condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita (AJG).

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia a reforma total da sentença para declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição em dobro e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica.

O Apelado, Banco Itaú Consignado S.A., apresentou contrarrazões , requerendo o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000825-73.2024.8.08.0047

APTE: JULIA DA SILVA FERREIRA.

APDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIA DA SILVA FERREIRA
(Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Condenação em Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(Apelado).

A Apelante ajuizou a ação alegando desconhecer a contratação dos empréstimos consignados de números 579778554, incluído em 18/01/2018; 585387338, incluído em 25/01/2019; e 576978641, incluído em 01/06/2018, cujas parcelas estavam sendo descontadas de seus benefícios previdenciários. Requereu a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau, após o saneamento do feito e considerando o desinteresse da Apelante na produção de outras provas, proferiu sentença de improcedência (Id n° 16094663, datada de 13/06/2025). A decisão fundamentou-se na comprovação da regular contratação por parte do Banco Apelado, que juntou aos autos os contratos supostamente assinados e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora. A sentença destacou que a Requerente não impugnou as assinaturas nos contratos e que, ausente o ato ilícito, não havia dever de indenizar por dano moral. Por via reflexa, revogou a tutela de urgência liminarmente concedida e condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita (AJG).

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia a reforma total da sentença para declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição em dobro e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica.

O Apelado, Banco Itaú Consignado S.A., apresentou contrarrazões alegando que: i) Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório (contrato assinado, crédito em conta e proveito econômico obtido) era suficiente para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a perícia grafotécnica; ii) a contratação é regular, comprovada pelos contratos e pelos comprovantes de TED em nome da Apelante; iii) o recebimento e uso dos valores pela Apelante, sem qualquer questionamento ou tentativa de devolução por anos, configura aceitação tácita e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); iii) não são cabíveis danos materiais em dobro, pois não há comprovação de má-fé do banco; e iv) não há dano moral, pois o banco agiu em exercício regular de direito, e o desconto, ainda que fosse indevido, foi neutralizado pelo crédito recebido pela Apelante. Com base nestes fundamentos, requer a manutenção integral da sentença.

Recebo e conheço do recurso interposto, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, dispõe que:

“Art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Pelo que se vê, a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua prescindibilidade, na medida em que a legislação processual elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.

Sobre o tema, lecionam os processualistas Nelson Nery Junior e Maria de Andrade Nery:

"A questão ou não de deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende da avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 2ª Tiragem, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 989).

In casu, ao contrário do que faz crer a recorrente, a prova documental constante do processado é a que basta à apreciação e ao julgamento do feito, sendo suficiente para a formação do convencimento do julgador, não havendo falar em necessidade de produção de outras provas.

O Juízo
a quo
entendeu presentes nos autos provas documentais suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide. Tal conduta encontra respaldo no art. 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

O julgamento antecipado do mérito não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, notadamente quando a matéria controvertida é de ordem documental, como no caso concreto.

Desse modo, uma vez respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e, diante da suficiência do conjunto probatório aos autos, deve ser rejeitada a preliminar em comento.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, tampouco merece acolhimento o apelo.

A controvérsia cinge-se à validade de contratação de empréstimos consignados, em que a autora alega jamais ter anuído com tal negócio.

Todavia, a instituição financeira juntou aos autos robusto conjunto probatório (Id’s Ids nº 39160692, 39160694 e 39160699 - contratos devidamente assinados e as transferências realizadas para a conta da autora oriundos dos referidos pactos), comprovando a lisura da operação.

O art. 14 do CDC (Lei n.º 8.078/90), aplicável à espécie, prevê:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, o art. 171, II, do CC/02 estabelece:

Art. 171 - Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Assim, volvendo à hipótese dos autos, da análise das provas produzidas demonstram que a instituição financeira ré logrou comprovar a existência e a validade dos contratos empréstimo consignado celebrados, não tendo a apelante sequer impugnado sua assinatura nos mesmos.

Diante desse quadro fático, conclui-se que o banco réu se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC/15) ao demonstrar a legitimidade e validade da contratação, não havendo falar em reforma do julgado.

A respeito da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - PORTABILIDADE DIGITAL - VALIDADE. I. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que não se mostram úteis ao deslinde da controvérsia (artigo 370, CPC). II. Demonstrada a regularidade dos descontos no benefício previdenciário a partir de portabilidade de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira, ficam afastados os pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.582886-6/002, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Embora possível a realização de contratações por meio digital por segurados do INSS, a instituição financeira tem a obrigação de adotar medidas que garantam a segurança da contratação, além de possibilitar meios de aferição de sua regularidade na hipótese de ela ser questionada. III - Comprovada a contratação de empréstimo consignado com as devidas medidas de segurança, legítima a conduta da instituição financeira que promove descontos no benefício previdenciário para quitação do débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.348934-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 07/10/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -CONTRATO ELETRÔNICO - ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 28/2008 DO INSS - SENTENÇA REFORMADA. Evidenciado nos autos a regularidade da contratação ocorrida em meio eletrônico, mediante biometria facial, geolocalização e identificação de IP do aparelho utilizado, assim como tendo demonstrada a transferência bancária dos valores, a comprovar a existência da dívida litigiosa, ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular. Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.289712-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024) (grifos acrescidos)

Por conseguinte, à míngua de prova apta a desconstituir a legitimidade da contratação objeto da lide, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sobretudo porque não evidenciada a ocorrência de fraude, erro, coação, ilicitude ou abusividade.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar